Tribunal: TJES
Processo: 5005035-87.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005035-87.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005035-87.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA DA GLÓRIA NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária.

2. A parte autora alega não ter contratado o serviço e sustenta fraude na contratação. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve comprovação válida da contratação pela instituição financeira; (ii) são devidos a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) há configuração de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o CDC às instituições financeiras. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Inversão do ônus da prova.

5. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação. Assinaturas não convergentes e documentos ilegíveis afastam a prova do consentimento.

6. Configurada falha na prestação do serviço. Descontos indevidos caracterizam cobrança indevida. Cabível restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929/STJ.

7. O dano moral é in re ipsa. Descontos indevidos em benefício previdenciário violam a esfera psicológica do consumidor.

8. Valor fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contratação não comprovada. 2. A ausência de prova válida do contrato enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores pagos. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 362.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
MARIA DA GLÓRIA NASCIMENTO
em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, na qual a parte autora jamais contratou os serviços do requerido, todavia vem sofrendo descontos mensais diretamente em sua conta. Requer, por fim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito decorrente, a devolução dos valores descontados, em dobro, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18672000), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18672009), sustentando vício na contratação e a nulidade do contrato por existência de fraude, decorrente de fortuito interno, existência de falha na prestação de serviços, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência da demanda.

Contrarrazões de ID 18672013.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá caso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida/requerida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira não cumpriu de forma adequada o ônus probatório que lhe incumbia, apresentando o contrato celebrado de forma física, que alega ter a assinatura da parte autora, todavia, pela análise dos documentos pessoais da recorrente de ID 18670870 e os acostados pela instituição recorrida de IDs 18670881 e 18670882, não há como conferir a exata convergência entre as assinaturas lançadas pela suposta contratante, além de os documentos de ID 18670882 estarem com difícil legiblidade.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Em que pese a instituição financeira tenha acostado aos autos o contrato de adesão eventualmente assinado pela requerente/recorrente, não logrou êxito em demonstrar a inequívoca manifestação de vontade da recorrente para firmar o contrato de empréstimo ora objurgado.

Tal situação viola o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) que incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, além de ofender o disposto no art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou que desnaturam a finalidade contratual.

Nesse contexto, é devida a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente/recorrente em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor.
Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021]. (grifou-se)

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento sem o livre consentimento da recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e atender aos fins reparatórios e punitivo-pedagógicos da indenização.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada de modo a:

i)
CONFIRMAR
a tutela de urgência de ID 18670872;

ii)
DECLARAR
inexistente o contrato de ID 18670881, devendo o requerido proceder a baixa definitiva de qualquer débito;

iii)
CONDENAR
o requerido a restituir à autora, em dobro, os valores de saldo próprio retirados da conta e eventuais parcelas do empréstimo já descontadas, corrigidos monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescidos de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal;

iv)
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Deixo de condenar
a recorrente ao pagamento de custas ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Voto para manter integralmente a sentença objurgada.

Não há qualquer prova da irregularidade nas contratações. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência dos contratos celebrados.

Verifico que todos os contratos constam com assinatura muito parecida com a do documento apresentado pela autora no termo inicial, e, ainda, este recebera em conta os valores comprovadamente depositados pelo agente financeiro, não existindo indícios de fraude.

Dessa forma, não é crível que os contratos em questão não tenham sido formalizado de forma efetiva pelo recorrente, como muito bem lançado pelo juízo de origem, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno o autor em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.